Tribunal: STF
Processo: HC 211093
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática proferida no âmbito do STJ, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em favor do paciente, com base no art. 1.030 ,I, “a”, CPC (RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 1.821.365/MA- eDOC 8, p. 8/10).



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado, pronunciado e submetido a julgamento pelo júri popular, pela suposta prática do delito penal tipificado no artigo 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal e, ao final, foi absolvido pelo Conselho de Sentença. Na sequência, o Tribunal local deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Parquet para anular a sentença absolutória e determinar a submissão do réu a novo júri. 



    O impetrante alega que o acórdão do TJMA está em dissonância ao entendimento firmado pela Suprema Corte, segundo o qual infere-se do princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF) que os jurados não estão adstritos à tese defensiva, podendo absolver o acusado por clemência ou por questões humanitárias.



    Ante o exposto, requer a concessão da ordem a fim de que seja restabelecido “o veredicto do Conselho de Sentença que absolveu o ora paciente com base no art. 483, III do CPP, por consequência, que seja cassado a decisão da extinta 3ª Câmara Criminal do TJMA que submeteu o réu a novo júri”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem em parecer assim ementado (eDOC 28):



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. HOMICÍDIO TENTADO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NO STJ, NEGADO SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. NÃO INTERPOSTO AGRAVO REGIMENTAL. CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CASSADA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO DE MÉRITO. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. CASO CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM



    A autoridade coatora prestou informações (eDOCs 30/36).



    A defesa requer prioridade no julgamento do feito (eDOC 38).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    A questão posta sob exame neste habeas corpus envolve a alteração legislativa no delineamento da quesitação do Tribunal do Júri. Nos termos do art. 483, § 2º, do Código de Processo Penal, depois de responder sobre a materialidade e a autoria, o Conselho de Sentença deve responder se o acusado deve ser absolvido:



    “Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre:



    I – a materialidade do fato;



    II – a autoria ou participação;



    III – se o acusado deve ser absolvido;



    IV – se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa;



    V – se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.



    § 1º A resposta negativa, de mais de 3 (três) jurados, a qualquer dos quesitos referidos nos incisos I e II do caput deste artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado.



    § 2º Respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos incisos I e II do caput deste artigo será formulado quesito com a seguinte redação:



    O jurado absolve o acusado?”



    Ao analisar o pleito defensivo à luz da nova redação dada ao art. 483 do CPP pela Lei 11.689/2008, o Relator do ARESp 1.821.365/MA entendeu que o quesito genérico não afasta a possibilidade de o Tribunal de Justiça anular a sentença absolutória do Conselho do Júri se o veredicto for manifestamente contrário às provas dos autos, nos termos em que prevê o art. 593, ”d”, do CPP. Vejamos:



Não ignoro que, como argumenta a defesa, a resposta positiva ao quesito absolutório genérico (quando respondidos positivamente os dois primeiros) não configura, por si só, contradição entre as respostas. Todavia, na específica hipótese em que a única tese defensiva é a negativa de autoria, há contradição se os jurados identificam o réu como autor do delito e, em seguida, o absolvem. 



É este o entendimento das duas Turmas da Terceira Seção do STJ sobre o tema:



(...)



No presente caso, a Corte local constatou que a única tese defensiva foi, de fato, a negativa de autoria (e-STJ, fl. 1.051), de modo que seu entendimento está em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior.



Sobre a alínea "d" do art. 593, do CPP, o TJ/MA verificou que há contrariedade manifesta entre o veredito condenatório e as provas dos autos (e-STJ, fls. 1.055-1.061). Assim, a modificação do julgado demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ, como já entendeu este Tribunal Superior:



(...)



    Todavia, como bem apontado pela defesa, o acórdão combatido está em dissonância com a posição firmada por ambas as Turmas desta Suprema Corte a respeito da matéria: 



    “JÚRI – ABSOLVIÇÃO. A absolvição do réu, ante resposta a quesito específico, independe de elementos probatórios ou de tese veiculada pela defesa, considerada a livre convicção dos jurados – artigo 483, § 2º, do Código de Processo Penal.” (HC 178777, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 20.10.2020, grifei)



    “Habeas corpus. 2. Tribunal do Júri e soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF). Impugnabilidade de absolvição a partir de quesito genérico (art. 483, III, c/c §2º, CPP) por hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, CPP). Absolvição por clemência e soberania dos veredictos. 3. O Júri é uma instituição voltada a assegurar a participação cidadã na Justiça Criminal, o que se consagra constitucionalmente com o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF). Consequentemente, restringe-se o recurso cabível em face da decisão de mérito dos jurados, o que resta admissível somente na hipótese da alínea “d” do inc. III do art. 593 do CPP: “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”. Em caso de procedência de tal apelação, o Tribunal composto por juízes togados pode somente submeter o réu a novo julgamento por jurados. 4. Na reforma legislativa de 2008, alterou-se substancialmente o procedimento do júri, inclusive a sistemática de quesitação aos jurados. Inseriu-se um quesito genérico e obrigatório, em que se pergunta ao julgador leigo: “O jurado absolve o acusado?” (art. 483, III e §2º, CPP). Ou seja, o Júri pode absolver o réu sem qualquer especificação e sem necessidade de motivação. 5. Considerando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos. Se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada “manifestamente contrária à prova dos autos”. 6. Limitação ao recurso da acusação com base no art. 593, III, “d”, CPP, se a absolvição tiver como fundamento o quesito genérico (art. 483, III e §2º, CPP). Inexistência de violação à paridade de armas. Presunção de inocência como orientação da estrutura do processo penal. Inexistência de violação ao direito ao recurso (art. 8.2.h, CADH). Possibilidade de restrição do recurso acusatório. Ordem concedida para invalidar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado, restabelecendo-se, em consequência, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu a ora paciente com base no art. 483, III, do CPP” (HC 176933, Rel. Min. Celso de Mello, Redator p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 18.11.2020, grifei)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE RECONSIDEROU ANTERIOR NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RHC PARA ACOLHER A TESE DEFENSIVA E DARLHE PROVIMENTO. PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. INCLUSÃO DO QUESITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO PELA LEI 11.689/2008 (ART. 483, III, DO CPP). CONTROLE JUDICIAL DO JUÍZO ABSOLUTÓRIO QUANDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FUNDAR-SE EM DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Em razão da superveniência da Lei 11.689/2008, que alterou o Código de Processo Penal – CPP no ponto em que incluiu no questionário do procedimento do Tribunal do Júri o quesito genérico de absolvição (art. 483, III), “os jurados passaram a gozar de ampla e irrestrita autonomia na formulação de juízos absolutórios, não se achando adstritos nem vinculados, em seu processo decisório, seja às teses suscitadas em plenário pela defesa, seja a quaisquer outros fundamentos de índole estritamente jurídica, seja, ainda, a razões fundadas em juízo de equidade ou de clemência” (HC 185.068/SP, Rel, Min. Celso de Mello, Segunda Turma). II – Em face da reforma introduzida no procedimento penal do júri, é incongruente o controle judicial em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), das decisões absolutórias proferidas pelo Tribunal do Júri com base no art. 483, III e § 2º, do CPP, quer pelo fato de que os fundamentos efetivamente acolhidos pelo Conselho de Sentença para absolver o réu (CPP, art. 483, III) permanecem desconhecidos (em razão da cláusula constitucional do sigilo das votações prevista no art. 5º, XXXVIII, b, da Constituição), quer pelo fato de que a motivação adotada pelos jurados pode extrapolar os próprios limites da razão jurídica. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 192431 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 23.02.2021)



    Assim, concluo que não cabe ao Tribunal de apelação substituir-se ao Conselho de Sentença na atividade julgar, como ocorreu na espécie. A decisão do Tribunal do Júri deve prevalecer frente à compreensão externada pelo Tribunal revisor, em conformidade com a norma processual vigente, que concretiza o preceito constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, CF). 



    2. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF, concedo a ordem de habeas corpus para cassar o acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (processo 0014897-89.2014.8.10.0001), restabelecendo-se, em consequência, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu o ora paciente.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente